Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-90.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000934-90.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROZICLER MILAN BORBA - CPF: 025.444.441-50 (AGRAVANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO BORNE DO MEDIDOR - PERÍCIA DESNECESSÁRIA- § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS –DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA –DEVIDA – DANO MORAL INDEVIDO - DEVIDA A COBRANÇA RETROATIVA DO CONSUMO NÃO FATURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

3- Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que a agravante/autora praticou desvio de energia elétrica.

4- Não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte autora, ora agravante, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

5- Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

6- Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).

7- § 5o O prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses.

8- Caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por ROZICLER MILAN BORBA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id.85599973), onde figura como parte contrária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso da parte autora, diante da irregularidade constatada no relógio medidor.

Em resumo, aduz em id. 88513479, que (i) a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para declarar inexigível a cobrança da fatura de R$ 5.451,39 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), vencida em 30/11/2017 – Unidade Consumidora 6/750559-7 – Contrato 7031645201709, (ii) ou, diante da incerteza do período, aplicando-se a disposição do § 1o do Art. 132 da Resolução 414/2010 da ANEEL, reconhecendo como devido apenas a diferença dos últimos 06 (seis) meses, determinando a emissão de nova fatura; (iii) Pugna ainda pela reforma para julgar procedente a demanda, condenando a recorrida em danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedentes todos os pedidos constantes no recurso de apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 92672479.

Relato Necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO BORNE DO MEDIDOR - PERÍCIA DESNECESSÁRIA- § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS –DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA –DEVIDA – DANO MORAL INDEVIDO - DEVIDA A COBRANÇA RETROATIVA DO CONSUMO NÃO FATURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

III - Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

§ 5o O prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses.”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das razões do recurso do Recurso de Apelação, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Inicialmente, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, § 6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento adotado pela concessionaria/apelante, a qual resultou um débito de R$ 5.451,39 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), a titulo de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6/750559-7, pertencente ao autor/apelante, referente ao período de dezembro/2015 à agosto/2017.

Nesse contexto, insta ressaltar que segundo posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora do autor/apelante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção no. 677078 (Id. 82976647), acompanhado de registros fotográficos em id. 82976643, que concluiu “241 – Ligação invertida de uma fase no Borne do medidor”.

No ato da inspeção, a unidade foi regularizada, sem haver a necessidade de perícia técnica no medidor retirado, vez que a irregularidade se encontrava na parte externa do aparelho de medição. Constatou-se, assim, que havia uma ligação direta.

Após conclusão da inspeção, foi emitida carta ao Requerente juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor.

Salienta-se que não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturado por manipulação do medidor.

Assim, consoante Carta ao Cliente, de 19.09.2017, a apelante foi informada que: “Ao inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto. Desse modo, conforme dispõe a Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) no 414, de 09/09/2010, em seu artigo 133, estamos prestando-lhe informações referentes ao processo”.

Em seguida, a carta supracitada detalha que a anormalidade encontrada foi um procedimento irregular no medidor, tendo como meses a recuperar de dezembro de 2015 a agosto de 2017, totalizando 21 (vinte e um) meses.

A carta explica ainda que, como o consumo faturado foi na quantia de 4.248 kWh e o consumo não faturado no importe de 11.247 kWh, consequentemente, o consumo a recuperar é diferença entre eles, que resulta em 6.999 kWh, totalizando o valor a pagar, à época, de R$ 5.451,39, podendo sofrer variações para mais ou menos, em função de alteração nas alíquotas dos impostos e nas tarifas de energia.

A carta, por fim, esclarece que é possível negociar a forma de pagamento, além da possibilidade de prestação de esclarecimentos acerca da cobrança e de informar que a Requerente poderia apresentar Recurso Administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de recebimento da referida carta.

Insta salientar que a parte apelante alega que o seu consumo sempre se manteve o mesmo. Contudo, sua alegação não merece prosperar, tendo em vista que ao analisar o histórico de contas e consumo da Unidade Consumidora, verificou-se nitidamente o aumento no consumo após o saneamento da irregularidade. ids 82976644-82976645.

RESSALTE-SE QUE NO PERÍODO ANTERIOR A CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE O MÉDIO CONSUMO FOI DE 489,12 KWH. SENDO QUE DURANTE A IRREGULARIDADE ESTA DECAIU PARA 202,28 KWH, VOLTANDO A SUBIR POSTERIORMENTE, COM A REGULARIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA UMA MÉDIA DE 484,90 KWH, constatando que existia uma irregularidade no medidor.

Portanto, infundadas as alegações autorais de que não há fundamentos fáticos e jurídicos para a cobrança em questão.

Friso que desvio de ramal é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.

Vale anotar que a autora/apelante, apesar da ciência de todos os procedimentos adotados pela concessionária Energisa, a parte apelante optou em não contestar os documentos, tampouco apresentou Reclamação Administrativa, o que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica.

Considerando a inércia da autora/apelante, a Concessionária/apelada faturou o consumo devido e emitiu cobrança no montante de R$ 5.451,39 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL - DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. CONFISSÃO DE PARTE DA DÍVIDA. - A exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração de que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real. - Com efeito, além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação de consumo, o que, no caso, restou patente. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 72, IV, B, DA RESOLUÇÃO No 456/2000 DA ANEEL. CABIMENTO. - Cabível a adoção do critério do maior consumo dos últimos doze meses anteriores à irregularidade, conforme dispõe o art. 72, IV, b, da Resolução no 456/2000 da ANEEL. Precedentes das Câmaras integrantes do 11o Grupo Cível desta Corte. CUSTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N.o 456/2000 DA ANEEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. - Descabe a cobrança de custo administrativo quando não comprovado o efetivo dispêndio da concessionária no procedimento de recuperação de consumo. - Pedidos parcialmente procedentes. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.' (Apelação Cível No 70061246575, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 08/09/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.” (Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO MORADOR - NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA - INÉRCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE ENERGIA NÃO FATURADA - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA FATURA. - Não caracteriza cerceamento de defesa a análise de medidor de energia feita pela concessionária, se agiu ela amparada em regulamentação legal (Resolução no 456/00 da ANEEL). - O consumidor, na qualidade de depositário do medidor de energia, deve pagar o débito referente ao consumo apurado mediante avaliação técnica que identificou violação do aparelho e consequente diferença significativa de consumo. - A correção monetária e os juros de mora devem ser fixados a partir do vencimento da fatura de energia elétrica, por se tratar de obrigação positiva e líquida, de modo que, ultrapassado o prazo para cumprimento da obrigação, a constituição em mora do devedor é automática, nos termos do art. 397 do Código Civil. TJ-MG - AC: 10114120150353001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/05/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA Cível, Data de Publicação: 10/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. BASE DE CÁLCULO. 1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da autora, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 2. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente que acompanhou a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou o Relatório de Constatação de Irregularidade em Medidor subscrito por engenheiro registrado no CREA, laudo técnico do LABELO e, ainda, apresentou histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 3. Correta a forma de cálculo empregada pela concessionária em observância ao que prevê o art. 130, III, da Resolução ANEEL no 414/2010. 4. Ação julgada improcedente na origem. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70072441660, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 26-04-2017)

RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO NO BORNE DO MEDIDOR. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ACERCA DO DÉBITO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA COBRANÇA. RESOLUÇÃO N. 410/2010 DA ANEEL – SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO. 1. Consoante prevê a Resolução n. 410/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica – e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular. 2. No caso, respeitado o procedimento descrito no artigo 129 da Resolução e comprovada que o medidor se encontrava violado, é devido o débito proveniente de recuperação de consumo, apurado de acordo com o artigo 130. (N.U 1014285-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

Desta feita, conforme fundamentação acima, em consonância com os documentos apresentados que demonstram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte autora/apelante, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Quanto ao pedido de danos morais, é inaplicável ao caso dos autos qualquer responsabilidade da Apelada pelos danos reclamados.

Conforme demonstrado acima a Apelante encontrava-se inadimplente com a fatura de recuperação de consumo em aberto na sua Unidade Consumidora, o que culminou na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e protesto no cartório de notas.

A pretensão condenatória a apelante não prospera, primeiramente, porque restou demonstrado a legalidade dos atos e procedimentos da Apelante na cobrança e apuração do débito em debate (fatura de recuperação de consumo); em segundo, porque tanto a cobrança, como a suspensão do fornecimento de energia elétrica, e inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, em face do débito a título de recuperação de consumo, é possível conforme entendimento recente (RESp 1412433); em terceiro, porque restou evidente o benefício auferido pela Apelante, uma vez que após a intervenção da Concessionária, corrigindo a irregularidade constatada, o consumo da unidade consumidora voltou a ser aferido corretamente. Em quarto, porque restou demonstrada a legalidade e licitude do protesto do nome da Autora no cartório de notas, haja vista a mesma ter ciência da existência do débito, e somente ter se insurgido contra o mesmo após o protesto do seu nome em cartório de notas; ora, caso a inscrição fosse, de fato, trazer efetivo prejuízo, a autora poderia à época do conhecimento do débito, valer-se de meios judiciais a evitar a inscrição do seu nome em rol de devedores, como por exemplo, liminares ou até mesmo consignação em pagamento, e não o fez.

Portanto, sendo exigível a fatura questionada, o não pagamento da mesma tem suas consequências, as quais todo consumidor tem ciência, são elas: a suspensão do fornecimento, a inscrição dos dados nos órgãos de restrição ao crédito e o protesto, assim, não há que se falar em protesto indevido ante a legalidade e exigibilidade da fatura.

Portanto, ressoa óbvio, pois, que os fatos narrados nos autos não caracterizam dano moral, podem no máximo caracterizar-se como aborrecimentos cotidianos, dissabores ou sobressaltos, que não viabilizam a indenização pretendida pelo Apelado.

É exatamente o que deflui do entendimento jurisprudencial abaixo transcrito:

“É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 2. A responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não traz a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurja, como efeito, o dano. (STJ – 4a Turma – RESP 94408/PR – j. 06/03/2018 – DJ 19/03/2012 – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão). (grifo nosso)

Outrossim, a Apelada nada mais fez do que exercer um direito regular, em estrita observância as normas setoriais aplicáveis (RN 414/2010), e isenta de ilicitude a teor do inciso I do artigo 188 do CC.

Insurge ainda Apelante, quanto o cálculo de recuperação de consumo de energia elétrica, reconhecendo como devido apenas à diferença dos últimos 06 (seis) meses, determinando desta forma a emissão de nova fatura, diante da incerteza do período, ou seja, aplicando-se o que determina a disposição do § 1o do Art. 132 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quanto ao Consumo Não Faturado.

Sem razão, vejamos:

Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 5o O prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses.

Desta forma, no documento de recuperação de consumo anexado a inicial, verifico que a apelada realizou o cálculo considerando os últimos 21 (vinte e um) meses, comprovando o tempo de duração da irregularidade conforme Histórico de Consumo id. 82976644-82976645.

Com essas considerações, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE provimento. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 12%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, ou seja, sobre o valor da condenação, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.”

No caso presente, a controvérsia resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de emissão de fatura de energia elétrica, e tendo-lhe sido cobrado valor supostamente excessivo, não condizente com a realidade de sua moradia.

Nesse sentido, depreende-se dos autos, que o preposto da concessionária/agravada em inspeção de rotina, constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/agravante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id.82976647), acompanhado de registros fotográficos em id. 82976643, que concluiu “241 – Ligação invertida de uma fase no Borne do medidor”.

No ato da inspeção, a unidade foi regularizada, sem haver a necessidade de perícia técnica no medidor retirado, vez que a irregularidade se encontrava na parte externa do aparelho de medição. Constatou-se, assim, que havia uma ligação direta, e que segundo alega à concessionária, foi devidamente levado ao conhecimento da autora/agravante.

Portanto, devidamente cientificada a parte consumidora da constatada anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto (Carta ao Cliente, id.82976641), não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. LAUDO PRODUZIDO GARANTINDO ACESSO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS NORMATIVOS DA ANEEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Freire dos Santos, contra sentença oriunda do Juízo da 2a Vara da Comarca de Itapipoca/CE que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo ora apelante por entender válida a perícia realizada pela recorrida por ter sido realizada Laboratório de Medidas Elétricas da CAM - Brasil e com comunicação para o recorrente comparecer ao ato de aferição. 2. Diferente dos casos mais corriqueiros que a Companhia Energética do Ceará - ENEL produz o laudo de forma unilateral, a presente lide diferencia-se das demais justamente porque o laudo foi produzido por laboratório especializado pertencente a terceiro e que oportunizou a parte autora/apelante a sua participação no processo, obedecendo-se, assim, aos regulamentos expedidos pela ANEEL e a jurisprudência pátria. 3. Com efeito, apesar de ter sido convidado a participar da perícia, a parte promovente/recorrente quedou-se inerte, deixando de exercer o seu direito. Assim, inexiste prova nos autos que invalide a perícia realizada e que constatou ter sido retirado o selo e a tampa de proteção do medidor de energia, bem como aferiu-se que o medidor teria sido adulterado para não registrar o consumo de energia. [...] 6. Recurso conhecido, mas improvido. (TJ-CE - APL: 00170303820168060101 CE 0017030-38.2016.8.06.0101, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019).

Ainda,

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. 1. A prova dos autos demonstra ter havido consumo excedente, seja por vazamento interno ou descuido, que não pode ser atribuído a defeito no aparelho medidor. 2. Perícia realizada no equipamento que mediu o consumo de água nos meses em que foi registrada a suposta anormalidade, Hidrômetro no A10N333773, o qual não apresentou irregularidades, segundo laudo do INMETRO. 3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é órgão idôneo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com capacidade técnica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido a sua análise, não havendo falar em unilateralidade do relatório produzido. 4. Por outro lado, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação do serviço fornecido pela embargante. 5. Com a verificação do hidrômetro instalado na unidade da consumidora ora embargada, a CORSAN se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, em razão da inversão que determina o Código de Defesa do Consumidor. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. (TJ-RS - EI: 70059254789 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 16/05/2014, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2014).

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da Agravante, a decisão não merece reparos.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021